Tribunal: TJSP
Processo: 1001310-44.2014.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Indenização. Fato constitutivo do direito dos Autores que não dependia de apuração no Juízo criminal. Prescrição. Ocorrência. Ciência dos Autores quanto ao fato motivador dessa ação indenizatória que ocorreu em outubro de 2010. Decurso do prazo de três anos até o ajuizamento dessa demanda que implica reconhecer a prescrição. Sentença mantida. Verba honorária adequada. Recurso não provido, com

Ementa:
Indenização. Fato constitutivo do direito dos Autores que não dependia de apuração no Juízo criminal. Prescrição. Ocorrência. Ciência dos Autores quanto ao fato motivador dessa ação indenizatória que ocorreu em outubro de 2010. Decurso do prazo de três anos até o ajuizamento dessa demanda que implica reconhecer a prescrição. Sentença mantida. Verba honorária adequada. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000895444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 1001310-44.2014.8.26.0451, da Comarca Piracicaba, em que são apelantes
REDUCINO BATAGELO e EMILIA MARTINEZ BATAGELO, é apelada
ELISABETE REGINA PIMPINATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1001310-44.2014.8.26.0451
Voto no 26.655
Apelação Cível No 1001310-44.2014.8.26.0451 Comarca: Piracicaba
Apelantes: REDUCINO BATAGELO e EMILIA MARTINEZ BATAGELO
Apelado: ELISABETE REGINA PIMPINATO
Juíza sentenciante: Miriana Maria Melhado Lima Maciel
Voto no 26.655
Indenização. Fato constitutivo do direito dos Autores que não
dependia de apuração no Juízo criminal. Prescrição.
Ocorrência. Ciência dos Autores quanto ao fato motivador
dessa ação indenizatória que ocorreu em outubro de 2010.
Decurso do prazo de três anos até o ajuizamento dessa
demanda que implica reconhecer a prescrição. Sentença
mantida. Verba honorária adequada. Recurso não provido,
com observação.
Trata-se de ação de indenização, julgada improcedente
pela r. sentença de págs. 348/350, cujo relatório adoto, com fundamento no artigo 206, §
3o, inciso V, do Código Civil e artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Em
consequência, condenou os Autores ao pagamento das custas, despesas processuais e
verba honorária arbitrada em 15% do valor atribuído à causa, atualizado.
Apelam os Autores (págs. 366/374) com alegação, em
síntese, que no caso em tela houve comunicação do crime ocorrido na data de
12.12.2010, por meio do boletim de ocorrência na data de 28.3.2011. O processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1001310-44.2014.8.26.0451
Voto no 26.655
investigação pelo inquérito civil foi instaurado na data de 31.8.2011 e o relatório foi
oferecido na data de 22.01.2013. A prescrição reconhecida de ofício interfere
cruelmente em seu direito, tendo em vista que houve instauração de inquérito policial
para averiguar os fatos na data de 31.8.2011 e eles ingressaram com a ação durante seu
andamento. Portanto, se o relatório no inquérito policial foi proferido na data de
31.8.2013, consoante comprova o documento juntado, de pág. 100, e a ação de
indenização foi interposta na data de 04.02.2014, não se pode falar em prescrição,
porquanto o prazo prescricional, frente ao inquérito instaurado, encontrava-se
postergado. Apesar do ordenamento pátrio dispor haver independência entre as
instâncias civil e criminal, o artigo 200 do Código Civil dispõe que “quando a ação se
originar de fato que deva ser apurado no Juízo criminal, não correrá a prescrição
antes da respectiva sentença definitiva”. Nos termos do entendimento do STJ, o artigo
200 somente é afastado quando não há instauração de inquérito policial ou ação penal,
fato que não se coaduna no presente caso. Portanto, prescrição não há. Espera-se a
modificação da r. sentença, para afastar a declaração de improcedência, por ocorrência
de prescrição.
Preparo anotado (págs. 420/421). Ofertadas contrarrazões
(págs. 394/398).
É o relatório.
Em ação de indenização por dano material, argumentam os
Autores que são correntistas do Banco do Brasil há mais de vinte anos e possuem conta
poupança. Em razão da idade avançada, o filho dos Autores, Aristeu José Batagelo, era
responsável por acompanhá-los e auxiliá-los nas operações da conta, inclusive elegeram
o endereço de Aristeu para o recebimento de correspondências. Ocorreu que a ex-
companheira de seu filho, a Ré, também acompanhava as movimentações de perto e, no
dia 28.3.2011, os Autores notaram que o saldo da conta estava reduzido. Pediram
maiores esclarecimentos na agência do Banco do Brasil e foram informados que os
saques foram realizados no caixa do Hipermercado Carrefour. Forneceram, também,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1001310-44.2014.8.26.0451
Voto no 26.655
uma cópia da foto produzida pelo caixa eletrônico, constatando que os saques foram
realizados pela Ré. Assim, lavraram o boletim de ocorrência no 295/11 e pediram a
indenização, por parte da Ré, no valor total de R$ 51.026,00.
Assim apresentada a lide, verifica-se que o fato
constitutivo do direito dos Autores tem por fundamento ato praticado pela Ré,
caracterizado por saques indevidos por ela realizados em conta poupança por eles
titulada.
Dispõe o artigo 200 do Código Civil que: “Quando a ação
se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição
antes da respectiva sentença definitiva.”
Na hipótese aqui tratada, contudo, a ação penal sequer
chegou a ser ajuizada, pois arquivado o inquérito policial, conforme noticiado pelos
Autores (pág. 331) e que visava apuração de eventual prática de crime de “furto
qualificado”, decorrente da condição de ex-companheira do filho dos Autores. Portanto,
sequer iniciada a ação penal, situação que afasta a incidência do artigo 200 do Código
Civil. Em comentário ao referido dispositivo legal, o
Desembargador NESTOR DUARTE assim enuncia: "Quanto ao termo inicial da
suspensão não se deve entender como a data do ilícito. O texto não se refere a fato que
constitui crime, mas a fato que deve ser apurado no juízo criminal, e a verificação
dessa circunstância só se dá com o recebimento da denúncia ou queixa. Nesse sentido
estão os comentários de Fabrício Zamprogna Matiello: 'A suspensão da prescrição se
dá desde o dia em que tiver início a ação penal, através do recebimento da denúncia ou
medida afim, até que transite em julgado a correspondente sentença' (Código Civil
comentado. São Paulo, LTr, 2003, p. 161)" - (Código Civil Comentado, Coordenador
Ministro CEZAR PELUSO, 4a edição, pág. 126).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1001310-44.2014.8.26.0451
Voto no 26.655
Com razão a r. sentença ao indicar que desde outubro de
2010 os Autores já estavam cientes de que tinham ocorrido os saques indevidos em sua
conta poupança, de acordo com depoimento prestado perante a autoridade policial,
realizados supostamente pela Ré, de modo que é este o marco deflagrador da contagem
do lapso prescricional para ajuizamento de demanda cível de indenização, pois sua
pretensão não dependia de fato que devesse ser apurado no Juízo criminal. A inicial
desta ação enuncia que a Ré se apropriou indevidamente de valores sacados em conta
poupança, o que caracterizaria situação passível de indenização, independentemente de
apuração na esfera criminal.
Os Autores ajuizaram esta ação em 04.02.2014, quando já
decorridos mais de três anos a partir da ciência do fato constitutivo de seu direito, o que
enseja o reconhecimento da prescrição, conforme bem declarada na r. sentença.
Verifica-se, portanto, que a r. sentença atacada analisou de
forma correta as questões suscitadas, com adequada fundamentação jurídica à hipótese
em exame, além de bem avaliar o conjunto probatório. Qualquer acréscimo que se faça
aos seus bem lançados fundamentos constituiria desnecessária redundância, enquanto os
demais argumentos suscitados não são suficientes para infirmar os fundamentos acima
enunciados para a solução da lide.
Quanto à verba honorária e, apesar do regramento do novo
Código de Processo Civil, de que os honorários advocatícios são fixados entre 10 e 20%
do valor da causa ou da condenação, deve sim ser admitida a modulação desse valor
pelo Juízo, em observância ao caso em concreto, pois entendimento em sentido
contrário ocasionará uma inadequação de verba honorária ao trabalho efetivamente
desenvolvido, sem sujeição ao princípio moral de que a remuneração deva estar atrelada
ao que se produziu para a obtenção do resultado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1001310-44.2014.8.26.0451
Voto no 26.655
Nesse sentido tem-se recente manifestação do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“4. Nesse diapasão, o Julgador arrosta delicadas
situações em não raros enredos processuais, especialmente em causas que
envolvem grandes cifras, pois, se de um lado deve prestigiar a dignidade e a
relevância da profissão do Advogado - profissional de altíssima nomeada para a
administração da Justiça (art. 133 da CF/88) -, por outro não deve permitir que
somas desproporcionalmente elevadas terminem por exarcebar a condigna
remuneração, podendo, além disso, levar a parte vencida à bancarrota.
5. Por isso, são irrisórios honorários advocatícios fixados
em patamar inferior a 1% sobre o valor da causa (AgInt no AREsp 1.177.501/SP,
Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 12.04.2018)” (AREsp 1.438.183, relator o
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, julgado em 23.04.19).
Observados esses enunciados, bem como o Juízo de
Excepcionalidade então invocado no referido julgado, arbitro a verba honorária devida
pelos Autores, já considerada a fase recursal, em 10% do valor da causa atualizado (R$
51.026,00).
Nestes termos, nego provimento ao recurso, com
observação.
João Pazine Neto
Relator